Tribunal: STF
Processo: Rcl 76337
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 19 de fevereiro de 2025, julguei procedente o pedido para cassar ato prolatado pelo Relator do Agravo de Instrumento Nº 8006061-46.2025.8.05.0000 do Tribunal de Justiça do do Estado da Bahia, ante inobservância do decidido nas ADIs 6.674 e 6.717 e na Rcl 75.268.



    Por intermédio da petição/STF n. 33.756/2025, Mário Sérgio Suzart de Matos, parte beneficiária, interpôs agravo interno, liberado para julgamento na sessão virtual a ocorrer de 18 a 29 de abril de 2025.



    Com a petição/STF 39.979/2025, protocolou pedido de afetação do julgamento ao Plenário desta Suprema Corte, sob o argumento de existência de divergência entre as Turmas acerca da matéria em exame.



    2. Esta Corte, ao examinar o alcance do art. 22 do Regimento Interno, assentou que a afetação de processo ao Plenário é atribuição discricionária do Relator. Confira-se o seguinte julgado:



    “Embargos de declaração no agravo interno na reclamação constitucional. Pedido de afetação ao Plenário. Atribuição discricionária do Relator. Não ocorrência da alegada omissão. Embargos rejeitados. 1. A competência para o julgamento de reclamação que vise a preservar a competência do Tribunal ou a garantir a autoridade de suas decisões é da Turma, conforme art. 9º, I, c, do RISTF. A afetação de feitos a julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal é atribuição discricionária do Relator, nos termos dos artigos 21, I e 22, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl nº 51.661-AgR-ED/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022).



    No caso, ao contrário do que afirmado pelo agravante, mostra-se impertinente à pretendida afetação, à míngua de divergência jurisprudencial a respeito da matéria.



    3. Indefiro o pedido.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente